Tribunal: STJ
Processo: 5077164-83.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164148 - RJ (2024/0306082-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PEDRO JANACHEVITZ COCTOVITZ
ADVOGADOS
: WELLOS ALVES DA SILVA - RJ074810
RAPHAEL LOPES DA COSTA CORREIA - RJ163395
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÕES.
AUSÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 754ce420-24ed-41e9-8b66-69b6ab71e8ae

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164148 - RJ (2024/0306082-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PEDRO JANACHEVITZ COCTOVITZ
ADVOGADOS
: WELLOS ALVES DA SILVA - RJ074810
RAPHAEL LOPES DA COSTA CORREIA - RJ163395
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÕES.
AUSÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao
PEDRO JANACHEVITZ COCTOVITZ
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, cuja ementa
é a seguinte (fls. 525/526e):

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COISA JULGADA.
CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOSINSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DEMULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nosautos, reconheceu a impossibilidade de acolher o pedido de
revisão de RMI, porquantotal pleito já teria sido rechaçado em ação
anterior, estando coberto pela coisa julgada.
II - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria
necessárioIn casurevolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz doóbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituira decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno emvotação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ouimprocedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA47697658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 7234474d-a778-4330-a637-8b0ef4a2ba5b

Sustenta que o acórdão padeceria de omissões, porquantõ não analisada a
questão central do agravo, que consiste na particularidade de que a matéria fática
inerente aos elementos de identidade das ações está expressamente consignada no
acórdão recorrido, afastando a necessidade de reexame de fatos e provas, conforme
vedado pela Súmula 7 do STJ.
Além disso, o embargante aponta omissão quanto ao julgamento do tópico
de negativa de prestação jurisdicional, ventilado nas razões do agravo. Argumenta que
a decisão agravada equivocadamente concluiu que não há omissão no acórdão
recorrido sobre a questão essencial ao deslinde da controvérsia.
Decorreu
o prazo para impugnação (fl. 568e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Defende o Embargante a existência de omissões a serem sanadas, nos
termos do art. 1.022, do apontado estatuto processual.
O dispositivo em foco dispõe que caberá a oposição de embargos de
declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
Omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de
não se considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à
i)
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
emprega conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se
ii)
iii)
prestariam a justificar qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos
iv)
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador;
invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
v)
fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos; e
deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
vi)
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Estatuto Processual impõe a
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador.
Documento eletrônico VDA47697658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 7234474d-a778-4330-a637-8b0ef4a2ba5b

fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 20a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2021. p. 1.136 - negrito do original)

Esposando tal entendimento, o precedente da Corte Especial deste Superior
Tribunal: "A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
,
8/6/2016
DJe
)" (Corte Especial. EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.715.354
15/6/2016
/DF, Rel. Min. Ministro Francisco Falcão, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022).
Observadas tais premissas, não verifico as omissões apontadas
pelo Embargante, assentou o acórdão ora embargado, com
(fls.
clareza e suficiência
294/298e):
O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos
autos, consignou a tríplice identidade (idênticas partes, pedido e causa de pedir),
não podendo haver a revisão da data de início do benefício em razão de coisa
julgada anteriormente formada, nos seguintes termos (fls. 294/298e):

A sentença não merece reforma.
O autor requereu, em
, revisão administrativa da sua
25/09/1998
aposentadoria por tempo de contribuição (NB: 42/045305834-5 -
DIB
) para o enquadramento do período de
23/11/1993
a
e conversão do benefício em especial,
17/09/1964
19/11/1993
o que lhe foi deferido em
. Em 2008, em razão da
25/04/2001
não implementação do seu benefício especial apesar da decisão
final favorável proferida em âmbito administrativo, ajuizou a ação
no 0049625-97.2008.4.02.5151 (6o Juizado Especial Federal),
cujo título judicial transitado em julgado condenou o INSS a
conceder-lhe o benefício de aposentadoria especial, com data
de início em
,bem como a pagar-lhe os valores
25/09/1998
atrasados desde então, observada a prescrição quinquenal.
No presente feito, o autor objetiva a revisão da RMI da sua
aposentadoria especial (NB: no045.305.834-5 - DIB:
)
25/09/1998
para que sejam considerados no PBC os salários de
contribuição do período de novembro/90 a outubro/93. Sustenta
que "o réu, ao cumprir a decisão judicial proferida no processo no
0049625-97.2008.4.02.5151, teria alterado o PBC e calculado
nova RMI utilizando os salários de contribuição de 02/1998 a08
/1998 e implantando novo benefício com RMI muito inferior ao
anterior já desfrutado pelo autor."
Ocorre que tal pleito já foi deduzido pelo autor durante a fase de
execução
de
sentença
do
processo
no
0049625-
97.2008.4.02.5151, ocasião em que restou claro o seu intuito de
modificação do julgado para alteração da DER do pedido de
Documento eletrônico VDA47697658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 7234474d-a778-4330-a637-8b0ef4a2ba5b

aposentadoria especial para
, o que pretende
23/11/1993
reproduzir nos presentes autos. (...)
Conforme
manifestação
do
Setor
de
Cálculos
acima
colacionada, o objetivo colimado pelo autor somente seria
alcançado caso a DER do benefício especial no 46/160976060-0
fosse alterada de
para
(DIB da
25/09/1998
23/11/1993
aposentadoria por tempo de contribuição no 42/045305834-5).
Para tanto, se entendia como inadequada a fixação da DER do
benefício especial em
, deveria ter usado, a tempo e
25/09/1998
modo, os recursos cabíveis para alcançar a reforma da sentença
proferida no processo no 0049625-97.2008.4.02.5151, tarefa da
qual não se incumbiu, pois sequer interpôs apelação para
devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a
não interposição do recurso voluntário por parte do autor gera a
presunção de resignação diante do provimento jurisdicional
.
apresentado
Ademais, conforme destacado pela r. sentença recorrida, o
apelante optou pela execução das verbas calculadas mesmo
ciente de que a fixação da DIB em
acarretaria o
25/09/1998
recebimento de RMI menor do que ado beneficio por tempo de
(...) Nessa perspectiva, a r.
contribuição que recebia até então.
sentença recorrida não merece reparo.(Destaques meus).

No caso, ao contrário do que defende o embargante, as premissas fixadas
no acórdão confirmam a caracterização da coisa julgada, impedindo o reexame da
matéria, porquanto afastar a coisa julgada e por distinção de causa de pedir
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada:
“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Isso considerado, verifica-se que o Embargante, a pretexto de omissão,
pretende, a rigor,
a matéria, pretensão imprópria para a presente via recursal,
rediscutir
em especial diante da ausência do vício apontado.
Assinale-se, por oportuno, que "as decisões judiciais não precisam ser
necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para
justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)" (STF. 1a T.,
ARE n. 1.343.676/SC AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.03.2022, DJe
08.04.2022) –
–, não estando o magistrado, ademais, "obrigado a
presentes no caso
rebater todos os argumentos trazidos pela parte" (STF. Tribunal Pleno, ADI n. 4.943/ES
ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.07.2022, DJe 24.08.2022).
Desse modo, ausentes os vícios imputados ao pronunciamento judicial,
infundada a pretensão de acolhimento dos declaratórios.
Posto isso,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47697658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 7234474d-a778-4330-a637-8b0ef4a2ba5b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.164.148 / RJ
Número Registro: 2024/0306082-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50771648320204025101
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO JANACHEVITZ COCTOVITZ
ADVOGADOS
: WELLOS ALVES DA SILVA - RJ074810
RAPHAEL LOPES DA COSTA CORREIA - RJ163395
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO JANACHEVITZ COCTOVITZ
ADVOGADOS
: WELLOS ALVES DA SILVA - RJ074810
RAPHAEL LOPES DA COSTA CORREIA - RJ163395
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48408873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 9996d593-98ba-47c8-a025-c645d37ee1cd

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 9996d593-98ba-47c8-a025-c645d37ee1cd